Tribunal: TJBA
Processo: 8059230-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059230-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATARINA FERREIRA SILVEIRA

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL, ALISSON ALVES CURSINO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO
A QUO
QUE NÃO ANALISOU AS TESES DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA, BASEADA EM DEVER DE INFORMAÇÃO E EM TESE IMPERTINENTE DE RESERVA MENTAL (ART. 110, CC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC). POSSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO EXPRESSA E CLARA NO INSTRUMENTO. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO. PREVISÃO DE CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS NOS PONTOS IMPUGNADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MANTÉM, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS VENTILADOS NO PEDIDO,
JULGANDO CONTUDO IMPROCEDNETES OS PEDIDOS AUTORAIS NO MÉRITO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por CATARINA FERREIRA SILVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou abusividade nas taxas de juros, capitalização mensal indevida, cobrança ilegal de encargos e ausência de transparência contratual. O juízo de origem julgou improcedente o pedido sem analisar integralmente as teses deduzidas, fundamentando-se no cumprimento do dever de informação e na suposta reserva mental da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e (
ii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, encargos moratórios e eventual repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, pois o contrato foi juntado aos autos, sendo suficiente para análise da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias.

4. Configura-se nulidade da sentença por julgamento citra petita, diante da ausência de análise de teses essenciais, como capitalização de juros e comissão de permanência, violando o dever de fundamentação.

5. Aplicação da teoria da causa madura, diante da suficiência probatória, permitindo o julgamento imediato do mérito.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme legislação e jurisprudência consolidada, estando presente no contrato.

7. Inexistência de previsão contratual de comissão de permanência, afastando a alegação de cumulação indevida de encargos.

8. Legalidade dos encargos moratórios pactuados (juros de mora e multa), não configurando abusividade.

9. Ausente cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito nem para descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença por vício de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que deixa de enfrentar teses essenciais da demanda, configurando julgamento citra petita.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário.

3. A inexistência de previsão contratual de comissão de permanência afasta alegação de cobrança abusiva.

4. Não constatada abusividade contratual, não há direito à repetição de indébito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059230-18.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA